Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747687-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: E. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAUANA BETHANIA COUTINHO COSTA DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723511-11.2023.8.07.0001 – id 174550694), que, em cumprimento de sentença, deferiu a inclusão no polo passivo de Baldo Scarpellini Sociedade Individual de Advocacia, em que é titular a devedora Paloma de Souza Baldo Scarpellini, bem como o pedido de penhora, no rosto dos autos no 0721171-02.2020.8.07.0001 dos eventuais créditos ali definitivamente constituídos em favor da sociedade unipessoal e o bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, de titularidade da referida pessoa jurídica. Alega, em suma, cerceamento de defesa e não observação do devido processo legal, pois as medidas foram deferidas sem a citação da agravante, nos termos do CPC 135, e sem a obrigatória instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, tendo em vista que, constituída a Eireli, por registro na Junta Comercial, estarão desassociados o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa natural, respondendo cada uma, separadamente, pelos atos civis que praticar, salientando a recente transformação das Eirelis em sociedades limitadas unipessoais (SLU). Requer a tutela de urgência para desbloqueio dos valores da conta da pessoa jurídica. 2. A agravante - Baldo Scarpellini Sociedade Individual de Advocacia – constitui sociedade unipessoal, cuja titular é Paloma de Souza Baldo Scarpellini, única devedora a compor a relação jurídica processual. Ainda que tenha um único sócio, a autonomia patrimonial é uma consequência da personalidade jurídica da sociedade unipessoal de advogados, regulamentada pelos arts. 15, §1o e 17 da Lei 8.906/94: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral § 1o. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede. (...). Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.” Assim, em regra, a pessoa jurídica não responde pelo débito atribuído à pessoa natural, ainda que sócio daquela, salvo a hipótese de instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (CPC 133, § 2o), o que não ocorreu no caso. A propósito, precedente do Tribunal EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO MONTANTE DO FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ADVOCACIA. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO "INVERSA" DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do montante do faturamento de pessoa jurídica ("sociedade unipessoal"), que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (advogada administradora da entidade aludida). 2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea "c", ambos do CPC. 3. A sociedade de advogados e a "sociedade unipessoal de advogado" têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. Convém destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte que couber ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.692.759, Des. Alvaro Ciarlini, julgado em 2023) Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de bloqueio de ativos financeiros, cuja pesquisa foi efetivada no id 174553547 – autos principais. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR